Tribunal: TJBA
Processo: 0564737-78.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564737-78.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TERENCIO RAFAEL PUGLIESE GOMES e outros

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

APELADO: CONSORCIO TRANSOCEANICO SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
MARINA BASTOS DA PORCIUNCULA BENGHI

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. CONSTRUÇÃO DE TÚNEL EM VIA PÚBLICA. INTERDIÇÃO DO IMÓVEL RESIDENCIAL DOS AUTORES APÓS EXPLOSÃO DA CONSTRUÇÃO QUE OCASIONOU RACHADURAS NO BEM. SENTENÇA JULGADA PROCEDENTE, CONDENANDO OS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS)
PARA CADA AUTOR
. PLEITO DE MAJORAÇÃO. CABIMENTO.
DEMONSTRADO NOS AUTOS O TRANSTORNO E CONSTRANGIMENTOS SOFRIDOS PELOS AUTORES, QUE FORAM EXPOSTOS A RISCOS E OBRIGADOS A ABANDONAR A RESIDÊNCIA DE FORMA EMERGENCIAL.

QUANTUM

NÃO
FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
MAJORAÇÃO PARA R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR.
RECURSO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0564737-78.2016.805.0001
,
em que é apelante
TERENCIO RAFAEL PUGLIESE GOMES
E

OUTROS
, e

apelados,
CONSÓRCIO TRANSOCEÂNICO SALVADOR, AXXO CONSTRUTORA LTDA. E CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S.A
.

Acordam
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

DAR
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO,
nos termos do voto condutor.